Tribunal: TJSP
Processo: 1015785-26.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

Seguro de vida em grupo. Recusa da ré no pagamento de indenização por invalidez funcional permanente por doença sob a alegação de que diagnóstico da doença que levou à incapacidade total e permanente do autor foi feito antes do início da

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

Seguro de vida em grupo. Recusa da ré no pagamento de indenização por invalidez funcional permanente por doença sob a alegação de que diagnóstico da doença que levou à incapacidade total e permanente do autor foi feito antes do início da vigência da apólice e não está amparada pela cobertura contratual.

Cerceamento de defesa não verificado.

O entendimento esposado na sentença possui amparo na jurisprudência, no sentido de que a sucessão do contrato de seguro durante o período em que o empregado estava afastado do trabalho por doença, mas continuava mantendo vínculo com o empregador, tanto que foi incluído na apólice e o prêmio continuou sendo pago, não pode o prejudicar, pois não tem o obreiro a liberdade de escolher, contratar ou se negar a aceitar essa alteração ou sucessão de seguradoras.

No presente caso, ademais, embora a doença que acometeu o autor tenha se iniciado em meados de 2012, sua invalidez funcional permanente e total por doença somente se caracterizou após a entrada em vigor da apólice. A incapacidade foi atestada por laudo médico em dezembro de 2015, e por médico assistente, em formulário da própria seguradora ré, em 11/01/2016. Apenas com o sinistro, que é a invalidez funcional permanente por doença, há fato gerador ao recebimento pelo segurado do capital previsto em contrato de seguro.

Danos morais vislumbrados nesse caso, por se afigurar ilegítima a recusa da ré, diante da caracterização do fato gerador em data posterior à entrada em vigor da apólice de seguro.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000454809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015785-26.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAPEMISA
SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, é apelado RODRIGO
DEDOMINICIS FRANCO (INTERDITO(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão. Vencido o
Desembargador Flavio Abramovici, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), FLAVIO ABRAMOVICI, GILSON DELGADO MIRANDA E MELO
BUENO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1015785-26.2016.8.26.0001
Apelante: Capemisa Seguradora de Vida e Previdência Privada S/A
Apelado: Rodrigo Dedominicis Franco (rep. por Curadora
Maria Menina
Franco)
Comarca de São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Juiz: Anderson Suzuki
Voto no 23432
Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização securitária
cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de
parcial procedência. Apelo da ré.
Seguro de vida em grupo. Recusa da ré no pagamento de
indenização por invalidez funcional permanente por doença sob
a alegação de que diagnóstico da doença que levou à
incapacidade total e permanente do autor foi feito antes do
início da vigência da apólice e não está amparada pela
cobertura contratual.
Cerceamento de defesa não verificado.
O entendimento esposado na sentença possui amparo na
jurisprudência, no sentido de que a sucessão do contrato de
seguro durante o período em que o empregado estava afastado
do trabalho por doença, mas continuava mantendo vínculo com
o empregador, tanto que foi incluído na apólice e o prêmio
continuou sendo pago, não pode o prejudicar, pois não tem o
obreiro a liberdade de escolher, contratar ou se negar a aceitar
essa alteração ou sucessão de seguradoras.
No presente caso, ademais, embora a doença que acometeu o
autor tenha se iniciado em meados de 2012, sua invalidez
funcional permanente e total por doença somente se
caracterizou após a entrada em vigor da apólice. A
incapacidade foi atestada por laudo médico em dezembro de
2015, e por médico assistente, em formulário da própria
seguradora ré, em 11/01/2016. Apenas com o sinistro, que é a
invalidez funcional permanente por doença, há fato gerador ao
recebimento pelo segurado do capital previsto em contrato de
seguro.
Danos morais vislumbrados nesse caso, por se afigurar
ilegítima a recusa da ré, diante da caracterização do fato
gerador em data posterior à entrada em vigor da apólice de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguro.
Apelação não provida.
A r. sentença proferida à f.202/209, idestes autos de ação
de cobrança de indenização securitária, cumulada com indenizatória por
danos morais, movida por RODRIGO DEDOMINICIS FRANCO,
representado
por
sua
Curadora,
em
relação
a

CAPEMISA
SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, julgou parcialmente
procedente o pedido para condenar a ré no pagamento (a) da
indenização prevista no contrato de seguro, no valor de R$15.600,00,
corrigido desde a data da negativa administrativa e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação e (b) de indenização por danos
morais, no valor de R$5.000,00, corrigido desde a prolação da sentença
e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; a ré foi
condenada, por inteiro, no pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% do valor da
condenação.
Apelou a ré (f. 225/235), alegando, em suma, que: (a) a
inversão do ônus da prova apenas na sentença acarreta sua nulidade
diante do cerceamento de defesa; (b) a contratação da apólice coletiva,
firmada com a empregadora do autor, foi feita em 29/04/2014, mas ele foi
acometido pela doença que levou à sua incapacidade em meados de
2012; (c) o sinistro, portanto, não está coberto pela mencionada apólice;
(d) não houve assunção de carteira, mas a contratação de seguro com
prazo determinado de vigência; (e) quando da contratação, a estipulante
envia a lista de funcionários/segurados, não havendo como a seguradora
apreciar a situação de cada funcionário, para aceitar ou o recusar; (f) o
autor deve buscar a indenização junto à antiga seguradora, com quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estava em vigor o contrato de seguro quando foi acometido pela doença;
(g) nas cláusulas gerais há expressa exclusão da cobertura para eventos
decorrentes de sinistro fora da vigência contratada; (h) a negativa
administrativa se deu porque o sinistro ocorreu fora da vigência
contratada e, diante da ausência de qualquer ato ilícito praticado pela ré,
deve ser afastada a condenação por danos morais.
A apelação, preparada (f. 236/237), não foi contra-
arrazoada (f. 240).
Nesta instância, se manifestou a douta Procuradoria Geral
de Justiça, opinando pelo parcial provimento do recurso, com
afastamento da condenação por danos morais (f. 244/246).
É o relatório.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração foi
disponibilizada no DJE em 08/08/2019, considerando-se publicada no
primeiro dia útil subsequente (f. 224); a apelação, protocolada em
21/08/2019, é tempestiva.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo a
apelação da ré nesta instância, em ambos os efeitos.
É incontroverso nos autos e está, ademais, comprovado
documentalmente que o autor contraiu HIV e, tendo sido afastado do
trabalho, iniciou tratamento médico em 29/06/2012, recebendo diversos
tratamentos desde então, que se prolongaram nos anos de 2013, 2014,
tratamentos esses que foram minuciosamente descritos no relatório
médico datado de 29/12/2015. Segundo esse relatório, o autor “mantém-se,
todavia, acamado e dependente para todas as atividades da vida diária” (f. 36).
O autor foi interditado por sentença judicial, com
nomeação de Curadora, em março de 2014 (f.20/23).
Em 05/04/2016, foi emitida “Declaração de invalidez funcional
permanente total por doença pelo médico assistente”, em formulário da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguradora Capemisa (f. 38/40).
Em razão do contrato de seguro de vida em grupo,
celebrado entre a empregadora do autor, Cia Paulista de Trens
Metropolitanos e a Capemisa Seguradora (f. 28/35), o autor postulou o
pagamento da indenização por invalidez funcional permanente por
doença, que lhe foi negada porque, embora estivesse caracterizada a
invalidez funcional permanente e total por doença, não havia cobertura
porque “a data de caracterização é anterior ao início de vigência da apólice”, que
ocorreu apenas em 29/04/2014 (f. 83/84, 85/86, 87).
Intimadas as partes a se manifestarem sobre eventuais
provas a serem produzidas (f. 149), a ré requereu a expedição de ofício à
estipulante, para que apresentasse a apólice de seguro em vigor em
2012, quando do diagnóstico da doença (f. 151/152).
A empregadora do autor, CPTM, informou que no ano de
2012 estava em vigor contrato de seguro com a Federal Vida e
Previdência S/A, enviando cópia desse contrato (f. 172/177).
Intimadas as partes, a ré se manifestou (f. 184/185) e,
após a manifestação do Ministério Público (f. 192/200), foi proferida a
sentença apelada.
De início, afasta-se a arguição de nulidade da sentença.
Isso porque, não obstante tenha sido concedido o
benefício da inversão do ônus da prova ao autor apenas quando da
prolação da sentença, não se vislumbra qualquer prejuízo à ré no
presente caso.
O feito foi julgado antecipadamente, considerando o
magistrado que as provas documentais já produzidas eram suficientes ao
deslinde da ação.
Não socorre à ré a alegação feita em apelação de que
experimentou prejuízo com tal medida, porque, segundo alegou, após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
retorno do ofício da estipulante indicando a seguradora anterior, poderia
ter requerido a expedição de ofício para esta informasse se o autor havia
postulado administrativamente o pagamento da indenização.
Ora, quando intimada da resposta da estipulante, a ré se
manifestou nos autos, insistindo que o sinistro noticiado não ocorreu na
vigência da apólice com ela firmada, já que o diagnóstico da doença
ocorreu em 2012, e, como naquela ocasião estava em vigor contrato de
seguro com a Federal Vida e Previdência, não havia de lhe ser imputada
qualquer responsabilidade (f. 184/185).
Ou seja, a ré teve oportunidade para se manifestar nos
autos após ter ciência do nome da antiga seguradora, e o fez; todavia,
deixou de requerer a expedição do ofício que, em sua apelação, julgou
necessário.
Não houve, portanto, cerceamento de defesa.
No mérito, a apelação não comporta provimento.
Tem-se dos autos que, enquanto o autor estava afastado
do trabalho, por motivo de doença, houve a alteração da empresa com
quem a empregadora mantinha contrato de seguro de vida em grupo
para todos os seus funcionários, passando da Federal Vida e Previdência
para a Capemisa Seguradora.
É incontroverso nestes autos que o autor foi devidamente
incluído nessa apólice, tanto que a ré trouxe cópia do certificado de
seguro de pessoas emitido em nome do autor, com vigência a partir de
29/04/2014 (f. 85/86), e, também, que foram pagas as parcelas do
prêmio.
A questão discutida nesta oportunidade é se, em razão do
diagnóstico da doença que levou à incapacidade total e permanente do
autor ter sido feito antes do início da vigência dessa apólice, estaria ela
amparada pela cobertura contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O entendimento esposado na sentença possui amparo na
jurisprudência, no sentido de que a sucessão do contrato de seguro
durante o período em que o empregado estava afastado do trabalho por
doença, mas continuava mantendo vínculo com o empregador, tanto que
foi incluído na apólice e o prêmio continuou sendo pago, não o pode
prejudicar, por não ter ele liberdade de escolher, contratar ou se negar a
aceitar essa alteração ou sucessão de seguradoras.
Menciono, nesse sentido os seguintes precedentes do STJ
e deste Tribunal:
Civil e Processo Civil. Contrato de seguro de vida e acidentes pessoais
em grupo. Sucessão de contrato de seguro por plano de pecúlio. Falta
de cientificação dos beneficiários. Compulsoriedade.
Solidariedade reconhecida entre a seguradora sucedida e a entidade de
previdência privada. Prescrição ânua. Não ocorrência. (...)
Não há solução de continuidade nos benefícios estipulados por
seguradora, sucedida por entidade de previdência privada, que estipula
plano de pecúlios, especialmente quando é ausente a opção ou
participação dos beneficiários nos rumos contratuais, situação que não
alcança a íntima convicção daqueles que tinham a justa expectativa de
cobertura de risco eventual.
A compulsoriedade da adesão ao plano de pecúlios, dada a
inexistência de livre opção e prévia cientificação aos beneficiários de
insubsistência do anterior contrato de seguro de vida e acidentes
pessoais em grupo justifica a condenação solidária no pagamento de
indenização correspondente ao benefício negado. (...)
(REsp 325.169/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 03/12/2001, DJ 25/02/2002, p. 378)
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO.
Pedido de indenização securitária julgado improcedente. Apelação do
autor. Demandante que se encontrava afastado do trabalho, sob o
regime do INSS, à época da transferência do seguro à seguradora ré.
Nome do autor que constou expressamente das Condições Particulares
do Seguro de Vida em Grupo, na lista dos empregados informados
pela empregadora estipulante, sucedida, e garantidos pelo referido
seguro. Incontroversa a transferência de obrigações da seguradora
sucedida para a seguradora sucessora, de modo a assegurar que os
afastamentos decorrentes de sinistros anteriores à sucessão sejam
cobertos pela ré. Segurado portador de Toxoplasmose, com perda da
visão do olho esquerdo e perda de 50% da visão no olho direito.
Doença que, nos termos do contrato, se enquadra nos conceitos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
invalidez funcional permanente e total por doença. Incapacidade do
segurado para o exercício de seu trabalho. Sentença reformada para
conceder indenização ao segurado, nos termos da apólice. RECURSO
PROVIDO. (Ap. 0006947-69.2012.8.26.0319; Rel. Carmen Lucia da
Silva; 25a Câmara de Direito Privado; j. 01/09/2016).
SEGURO
DE
VIDA
EM
GRUPO.
EMPREGADORA/ESTIPULANTE SUCESSÃO DO CONTRATO
DE
SEGURO
COLETIVO.
EMPREGADA-SEGURADA
AFASTADA
DO
SERVIÇO.
BOA-FÉ
OBJETIVA
-
TRANSFERÊNCIA
DE
OBRIGAÇÕES
ENTRE
AS
SEGURADORAS SUCESSORA E SUCEDIDA. Ao empregado
afastado do serviço percebendo auxílio-doença durante o período de
sucessão do contrato de seguro coletivo contratado pela empregadora-
estipulante, deve ser reconhecida transferência de obrigações entre a
seguradora sucessora e sucedida à luz da boa-fé objetiva do artigo 765
do Código Civil. Recurso parcialmente provido apenas para
reconhecer a legitimidade ad causam e afastar a extinção do
processo.(Ap. 0017177-07.2008.8.26.0451; Rel. Clóvis Castelo; 35a
Câmara de Direito Privado; j. 18/03/2013).
No
presente
caso,
além
do
entendimento
acima
mencionado, tem-se que, embora a doença que acometeu o autor tenha
se iniciado em meados de 2012, sua invalidez funcional permanente e
total por doença somente se caracterizou algum tempo depois, restando
caracterizada a ciência inequívoca a esse respeito com a emissão do
laudo médico em 29/12/2015 (f. 36).
Apenas com o sinistro, que é a invalidez funcional
permanente por doença, há fato gerador ao recebimento pelo segurado
do capital previsto em contrato de seguro.
Nesse particular, observa-se o documento chamado
“declaração de invalidez funcional permanente total por doença pelo médico assistente”,
emitida em formulário da própria seguradora ré, na qual constou toda a
evolução clínica do autor e foi apontada como a “data da caracterização da
incapacidade, independente da data do diagnóstico”, como sendo 11/01/2016 (f.
38/40).
Finalmente, segundo material existente no site da CPTM,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juntado com a inicial, que disponibilizava informações aos funcionários a
respeito da apólice contratada com a ré, em vigor a partir de 29/04/2014,
constou que o prazo limite para dar entrada no sinistro, era de 01 ano a
partir da data do sinistro, e no caso de invalidez permanente total ou
parcial por acidente ou por doença, a data do sinistro é considerada a
“data exata em que o médico assistente concluiu pela impossibilidade de cura ou
reversão de quadro clínico” (f. 30/35).
Nesse quadro, seja por se considerar que não houve
interrupção dos efeitos do contrato de seguro em relação aos segurados,
conforme entendimento acima esposado, ou porque a constatação da
invalidez funcional permanente e total por doença se deu após o início de
vigência da apólice, não há como se afastar a responsabilidade da ré
pelo pagamento da indenização securitária ao autor.
Quanto aos danos morais, merece ser salientado que
comungo do entendimento de que quando a recusa da seguradora no
pagamento da indenização se funda em interpretação de cláusulas
contratuais, não estão eles caracterizados.
No presente caso, todavia, no próprio formulário de
declaração de invalidez funcional, acima mencionado, foi apontada a
data da caracterização da incapacidade em janeiro de 2016, quando já
em vigor a apólice de seguro entre a ré e a CPTM, e, sendo o fato
gerador do direito do segurado ao acionamento e recebimento da
indenização justamente a caracterização de sua invalidez funcional
permanente e total por doença, tem-se por ilegítima a recusa da ré no
pagamento dessa indenização.
Assim, caracterizada está, excepcionalmente no presente
caso, a ocorrência dos danos morais, sendo mantido o valor de
R$5.000,00 já fixado na sentença para tal indenização.
Com a ressalva de minha posição, no sentido de que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
há que se falar em majoração dos honorários advocatícios em sede
recursal quando não há oferecimento de contrarrazões, adiro ao
entendimento dominante nesta Câmara, que segue os precedentes do E.
STJ, no sentido de que não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido em grau recursal para a majoração
dos honorários nesta instância.
Assim, majoro os honorários advocatícios devidos pela ré,
com fulcro no art. 85, §11, do CPC, para 20% do valor atualizado da
condenação.
Nego, pois, provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A.
Apelado: Rodrigo Dedominicis Franco
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25853
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
O Autor reconhece que estava acometida da doença desde 2012,
e inconteste que o contrato de seguro com a Requerida foi firmado em 2014, não se
tratando de sucessão de contrato de seguro, mas sim de novo contrato de seguro.
Assim, ausente a cobertura securitária, nos termos do contrato,
que não contém cláusulas abusivas.
Ademais, eventual reconhecimento da existência de cobertura
securitária não implica, por si, em lesão à personalidade a recusa decorre da
interpretação das cláusulas contratuais.
Destarte, dou provimento ao recurso, para julgar improcedente a
ação, condenando o Autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios do patrono da Requerida, fixados em 10% (dez por cento) do
valor da causa (a que foi atribuído o valor de R$ 25.600,00 vinte e cinco mil e
seiscentos reais), com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão,
observada a gratuidade processual em meu voto , respeitado o entendimento da douta
maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
1109A154
11
11
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
112EF750
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1015785-26.2016.8.26.0001 e o código de confirmação da tabela acima.